Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019096-40.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELI
EMBARGADO: CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA, PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI
Visto.
A parte agravante/embargante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso, noticiando a realização de acordo na primeira instância.
Pois bem. De acordo com o art. 998 do CPC, é lícito ao recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
No escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1.059), o referido ato independe de homologação judicial:
A desistência concerne apenas ao recurso interposto, independe de aceitação do recorrido e de homologação judicial para ser eficaz.
Por essas razões, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, e, por conseguinte, o recurso de embargos de declaração.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora